Tribunal: STF
Processo: HC 248384
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ALEGADA NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por Guilherme Alexandre Ferreira, em benefício de Alessandra Netschay Barcellos e César Eduardo de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.11.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 924.962/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que os paciente foram denunciados pela apontada prática das condutas previstas no caput e nos §§ 1º-A e 2º do 
art. 32 da Lei n. 9.605/1998 (praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos).



    Consta na peça acusatória:



    “FATO 1



    No dia 15 de outubro de 2021, por volta das 13:30 horas, em imóvel localizado na rua Auxília Dagnoni, s/n, bairro Morro do Meio, Joinville/SC, os denunciados ALESSANDRA NETSCHAY BARCELLOS e CÉSAR EDUARDO DE LIMA, de forma livre e consciente, sabedores do seu atuar ilícito, praticaram atos de 
maus-tratos contra 24 (vinte e quatro) cães, sendo: 6 (seis) cães da raça border collie adultos; 5 (cinco) cães da raça border collie filhotes; 
5 (cinco) cães da raça American Bully; 2 (dois) cães da raça blue heeler e 6 (seis) cães sem raça definida.



    Consta dos autos que na data acima indicada a guarnição na Polícia Militar, após acionamento via COPOM, compareceu no local e constatou que os denunciados ALESSANDRA NETSCHAY BARCELLOS e CÉSAR EDUARDO DE LIMA deixaram os caninos em situação de abandono. Segundo os policiais, logo da parte externa já era possível observar diversos animais da raça American Bully, border collie, BLUE Heeler, entre outros, vivendo em um ambiente totalmente insalubre, sem água, sem comida, em ambientes confinados; diversos machucados pelo corpo e grandes sinais de desnutrição. No local foi encontrado uma cadela da raça border Collie em um ambiente extremamente pequeno, completamente fechado, sem ventilação externa, com cinco filhotes, onde a mesma não conseguia sair do local onde estava (cerca de 1 metro x 3 metro), local completamente cheio de fezes e urina dos animais, onde a mesma ainda estava sem água e comida.



    Na parte externa da casa foi localizado uma pequena grade onde haviam 6 filhotes em uma casinha de madeira pequena, sem comida, sem água, local em baixo d'água devido as fortes chuvas, extremamente inundado. Ainda em uma casinha de madeira (casinha de boneca) na parte externa, havia um cachorro deficiente do qual não possui os movimentos das patas traseiras, em um ambiente com cerca de um metro quadrado sendo que este dormia em cima das próprias fezes devido o espaço ser totalmente limitado além de estar sem água e sem comida. Localizado no pátio da residência uma bacia com água bastante suja com um tijolo dentro onde haviam duas tartarugas tigres d'água.



    Ainda na parte externa da residência foi localizado um canil com baias Individuais, sendo que destes individuais alguns possuíam em seu interior animais da raça American Bully, onde alguns desses animais apresentavam sinais de desnutrição, pois conforme informações de moradores do local não viam ninguém tratando os animais onde os mesmos ficavam sem comida, além de diversos machucados na pele, o canil ainda estava bastante alagado, com os potes de água e comida vazios. A ocorrência constou com apoio da PM, FRADA, SAMA.



    Ademais, impende destacar que um dos cães, sendo uma canina da raça American Bully veio a óbito, em decorrência dos maus-tratos.



    FATO 2



    Nas mesmas condições de tempo e local indicados no FATO 1, os denunciados ALESSANDRA NETSCHAY BARCELLOS e CÉSAR EDUARDO DE LIMA também praticaram maus-tratos contra duas tartarugas tigre d'água, as quais eram mantidas em local inadequado, com sujeira, em total estado de abandono.



    Os fatos descritos configuram maus-tratos e estão previstos na Lei Complementar municipal 360/2011, de Joinville/SC, consoante disposto em seu artigo 3º, § 4º1 . Bem como, na Resolução n. 1236, de 26 de outubro de 2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, em seu art. 5º, IV” (e-doc. 5).



    A denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Joinville/SC.



    3. Em resposta à acusação, a defesa alegou a inépcia da denúncia e pugnou pela absolvição sumária dos pacientes, tendo sido a alegação afastada pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 8). Estes os fundamentos da decisão:



    “1. Em resposta à acusação, não se ventilou excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa ser acolhida independentemente de instrução probatória, tampouco se denota hipótese evidente de extinção da punibilidade, remanescendo os indícios que recomendaram o recebimento da peça de acusação.



    2. Ademais, não vislumbro nenhuma hipótese que autorize a absolvição sumária. Isso porque, consoante prescreve o art. 397 do Código de Processo Penal, não se verifica a ocorrência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato (inciso I), existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente (inciso II), que o fato narrado evidentemente não constitua crime (inciso III) ou que esteja extinta a punibilidade do agente (inciso IV). Outrossim, ao contrário do que alegou a defesa, a justa causa, que se consubstancia na existência de lastro probatório mínimo à deflagração da ação penal, também se faz presente, porquanto concatenados elementos de informação relacionados à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados aos réus, conforme se verificam dos depoimentos prestados na fase policial e das demais provas circunstanciais reunidas nos autos do inquérito policial em apenso. Importante ressaltar que ‘o juízo de admissibilidade da denúncia ou da queixa não é um juízo de mera possibilidade de aplicação de pena ou de medida de segurança. Para que a peça acusatória seja recebida, é necessário, em última análise, que os elementos probatórios retratem uma possibilidade concreta, razoável de condenação, sob pena de se violar a presunção de inocência constitucionalmente consagrada. É óbvio que tal prognose se assenta numa noção de menor intensidade que a exigida para a condenação, mas a acusação deve ter uma base consistente, deve realmente estar estribada em indícios suficientes. Do contrário, deverá incidir o in dubio pro reo’ (ANDRADE, Flávio da Silva. Standards probatório no processo penal brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 243), o que ficou demonstrado no presente caso, conforme elementos acima mencionados.



    Também não há se falar em inépcia da denúncia, uma vez que, conforme se verifica das peças de eventos 1.1 e 28, esta contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias do caso, como inclusive já analisado e exposto na decisão de recebimento da denúncia (eventos 7 e 33), a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, respeitando o que dispõe o art. 41 do CPP.



    De toda sorte, apenas para fins de argumentação, vale lembrar que a denúncia deve ser concisa, limitando-se a apontar os fatos imputados aos agentes, ou seja, indicando quais os fatos pelos quais estão sendo processados, para que então os agentes possam se defender, como ocorreu na hipótese.



    Assim, nota-se claramente que não há qualquer mácula na inicial, a qual permitiu a exata compreensão do teor da acusação, cumprindo assim o objetivo de proporcionar a ampla defesa.



    Por fim, os demais argumentos se confundem com o mérito e dependem de dilação probatória, motivo pelo qual deixo para 
analisá-los após a instrução e no momento da sentença”.



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 5034838-98.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo sido a ordem denegada pela Terceira Câmara Criminal daquele Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 32, § 1ºA DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS, POR 23 (VINTE E TRÊS) VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 32, § § 1ºA E 2º DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS POR UMA VEZ E ARTIGO 32, CAPUT, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSUBISTÊNCIA. DENÚNCIA QUE EXPÔS SUFICIENTEMENTE OS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS E A CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES, ATENDENDO O QUE DISPÕE O ART. 41 DO CPP, NÃO RESULTANDO DAÍ NENHUM PREJUÍZO À DEFESA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS ENFRENTADOS ADEQUADAMENTE NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS (LEGAIS OU SUPRALEGAIS), EXCLUDENTES DE TIPICIDADE (FORMAL OU MATERIAL), DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE, E DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE (ART. 397, CPP), NÃO CABENDO A PRETENDIDAABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PACIENTES QUE PRATICARARAM CRIMES DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS (CÃES DA RAÇA AMERICAN BULLY, BORDER COLLIE, BLUE HEELER, ENTRE OUTROS, ALÉM DE TARTARUGAS TIGRE D'ÁGUA), E EM DECORRÊNCIA DOS QUAIS FOI A ÓBITO UMA FÊMEA DA RAÇA AMERICAN BULLY. PACIENTES QUE SABIAM QUE OS ANIMAIS SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO SOFRIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (e-doc. 2). 



    5. Insistindo na ocorrência de constrangimento ilegal pela apontada ausência de fundamentação na decisão pela qual recebida a denúncia, impetrou-se o Habeas Corpus n. 924.962/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegado a ordem, nestes termos:



    “Conforme consta, a defesa busca a anulação da ação penal originária desde o princípio, alegando que a decisão inicial do juízo, de recebimento da denúncia, não analisou todas as teses apresentadas em resposta à acusação.



    Contudo, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    (...)



    Dessa forma, observo que a decisão da Corte estadual está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que o recebimento da denúncia (e a sua ratificação) prescindem de fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos.



    A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    Ante o exposto, não constatada a flagrante ilegalidade, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 9). 



      



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE DESNECESSÁRIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 
N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, a decisão da Corte estadual está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que o recebimento da denúncia e a sua ratificação prescindem de fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (doc. 10). 



    6. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na pretensão de anulação do ato pelo qual recebida a denúncia.



    Afirma que “foram suscitadas diversas teses e pedidos: 1) ilegitimidade de parte, juntando-se inclusive declaração de corréu confirmando os fatos; 2) não preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP; 3) nulidade da persecução criminal em razão de denúncia anônima; 4) ausência de indiciamento/conclusão do inquérito policial; 5) ausência de laudo pericial e nexo causal entre a conduta e o resultado; 6) ausência de materialidade do crime e 7) ausência de dolo na conduta”.



    Alega que, “apesar de conterem diversos pedidos, os quais acarretariam na absolvição sumária dos pacientes, o Magistrado de primeiro grau limitou-se a utilizar decisão genérica acerca da justa causa e inépcia da denúncia”.



    Sustenta que “não foram sequer ventilados na decisão, ainda que de maneira suscinta, as teses defensivas de ilegitimidade de parte, nulidade da persecução criminal, ausência de indiciamento, ausência de laudo pericial e nexo causal, ausência da materialidade do crime e ausência de dolo da conduta”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Em que pese não haver regra específica na legislação inerente à ação de Habeas Corpus quando verificados o fumus boni iuris e o periculum in mora há de ser deferido liminarmente a quem se veja na iminente condição de sofrer dano irreparável para além da só cassação da liberdade.



    O Paciente está em evidente situação de periculum in mora, motivo pelo qual, invocando os princípios da teoria geral do processo, extensíveis também a esta ação penal de impugnação, apresenta pleito de concessão de liminar ordem de Habeas Corpus.



    O fumus boni iuris provém da documentação acostada, que perfazendo a completude dos autos que materializam as decisões impugnadas, todos ligados por um fato e/ou uma investigação comum, confirma documentalmente todo o alegado, donde se extrai a necessidade e também a viabilidade no caso concreto de concessão da ordem de soltura liminarmente.



    ANTE O EXPOSTO, por ser medida salutar a restaurar o direito ferido e atingir a tão colimada JUSTIÇA, requer-se que o constrangimento ilegal ao paciente seja afastado com a CONCESSÃO, LIMINARMENTE E TAMBÉM NO MÉRITO, DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja a) a concessão da ordem para anular o recebimento da denúncia e todos os demais atos subsequentes, em razão da nulidade da decisão, em especial a ausência da análise das teses defensivas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq n. 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 22.9.15). No mesmo sentido estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA: JUÍZO DE MERA DELIBAÇÃO. DENÚNCIA APTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL NA ESPÉCIE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 41 do CPP determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. II - O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. III - Na espécie, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas à paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. IV - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. V - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 187.227-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4. Agravo regimental ao qual 
se nega provimento” (HC n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.10.2021).



    9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade nas decisões pelas quais afastada a alegação de inépcia da denúncia e não absolvidos sumariamente os pacientes.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora